Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738458-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH, REINALDO HERMEDO POERSCH REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA ALVES VIEIRA HUTCHISON AGRAVADO: FRANCISCO JOSE ALVES VIEIRA, ANGELA CRISTINA ALVES VIEIRA, CHRISTY VIEIRA HUTCHISON DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo espólio de JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH E OUTROS contra decisão de ID 168827815 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH e REINALDO HERMEDO POERSCH, que intimou a parte para informar sobre o ajuizamento de ação de insolvência. Afirma, em suma, que se prolatou despacho anterior, determinando a regularização da representação processual de uma das herdeiras; que não houve suspensão do processo; que não cabe ao espólio ajuizar ação de insolvência civil. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a suspensão do processo até a regularização da representação processual da herdeira Ângela Cristina Vieira de Andrade, assim como com a determinação de que seja proferida sentença de inventário negativo. Custas recolhidas (ID 51229735). Brevemente relatados, decido. A parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição duas questões: a intimação para o ajuizamento de ação de insolvência e a necessidade de regularização da representação processual de uma das herdeiras. Em relação à primeira questão, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples intimação da parte para se manifestar sobre eventual ajuizamento de ação de insolvência. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, for proferida decisão ou sentença contrária a seu interesse. Portanto, não conheço desse capítulo recursal. Quanto à segunda questão, é certo que compete ao advogado comunicar a renúncia ao mandato e comprová-la nos autos, na forma prevista no artigo 112 do Código de Processo Civil. Contudo, na decisão de ID 51229729 (autos de origem), considerou-se realizada a comunicação, diante das tentativas de contato entre advogado e herdeira não respondidas, na forma demonstrada na petição de ID 161116919 (autos de origem). Observe-se que a decisão de ID 51229729 (autos de origem) determinou a intimação da herdeira não inventariante, mas não foi adequadamente cumprida pela Secretaria do juízo, uma vez que foi meramente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (certidão de ID 162539126 dos autos de origem), mas o ato é ineficaz, porquanto a própria decisão determinou também a exclusão do nome do advogado renunciante. Assim, é necessária a suspensão do processo por prazo razoável e a determinação da intimação pessoal da herdeira não inventariante Ângela Cristina Vieira de Andrade, para que regularize sua representação processual, sob pena de aplicação do disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e defiro o pedido de natureza liminar para determinar a intimação pessoal de Ângela Cristina Vieira de Andrade, para regularização de sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora